Tribunal: TJDFT
Processo: 0736396-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Processo : 0736396-94.2022.8.07.0000 DECISÃO O presente agravo de instrumento ataca a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência que visa fornecimento de medicamento para doença grave, à mingua de probabilidade do direito (id. 40737667). A agravante informa ser portadora de esclerose múltipla pediátrica e já ter apresentado surtos neurológicos com déficits incapacitantes e recuperação incompleta, além de lesões desmielinizantes. Informa que o médico assistente concluiu que o único fármaco capaz de preservar a integridade física da paciente, atualmente com 14 anos de idade, é o GILENYA, cuja bula possui indicação para uso adulto e pediátrico acima de 10 anos. Ressalta a máxima urgência que o tratamento medicamentoso prescrito deve ser garantido, ante o risco de avanço da doença e sequelas neurológicas irreversíveis. Alega ser indevida a reiterada negativa do plano de saúde à cobertura de terapêutica prescrita, bem como a decisão do juízo a quo que vai de encontro ao entendimento desta Corte acerca da “abusividade contratual quanto à não cobertura de tratamento medicamentoso fundamentada no seu local de ingestão (hospitalar ou domiciliar)”. Acrescenta que o medicamento pleiteado não possui como princípio ativo “o canabidiol e, por tal razão, a jurisprudência colacionada para fundamentar a r. decisão ora agravada é completamente distinta da realidade do presente caso”. Defende que, conforme disposição na bula, o medicamento exige acompanhamento profissional na sua aplicação, de modo que sua aplicação deve ocorrer em ambiente hospitalar ou ambulatorial. Logo, o uso domiciliar não constitui fundamento apto para a agravada não fornecer tal medicamento. Reforça que, mesmo seja a hipótese de medicação domiciliar, não se pode desconsiderar que o fornecimento de fármacos em ambiente domiciliar é menos oneroso do que as internações que serão consequências da ausência da cobertura em questão. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o uso domiciliar não obsta o direito do consumidor em obter de seu convênio médico, o tratamento medicamentoso devidamente prescrito”. Destaca ainda a existência de Nota Técnica n. 21915 do NATJUS, emitida em caso similar, no qual houve o reconhecimento da adequação do tratamento para quadros clínicos semelhantes ao da paciente. Pede a concessão da tutela provisória para que a agravada custeie imediatamente o tratamento medicamentoso prescrito e requer a confirmação ao final da medida liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, à luz de uma cognição sumária, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento liminar. A agravante, atualmente com 14 anos de idade, foi diagnosticada com Esclerose Múltipla Remitente Recorrente (CID G35), um subtipo “grave e de rápida evolução”. Conforme laudo médico, a paciente convive com sequelas dos surtos neurológicos da doença com déficits incapacitantes, recuperação incompleta e alta carga lesional desmielinizante no encéfalo, nervos ópticos, tronco encefálico e medula espinhal (id. 40733053). Diante do quadro clínico, o médico assistente prescreveu à paciente a terapia com GILENYA, nos seguintes termos (id. 37067332): Para tal quadro, ela necessita de um tratamento igualmente agressivo para controle de sua doença, motivo pelo qual o Gilenya 0.5mg, via oral, 1 comprimido por dia, continuamente, mostra-se como a medicação mais eficaz e com resultados mais rápidos para preservação do bem estar físico e neurológico da paciente, frente à sua faixa etária. Ela não pode “perder mais tempo” e também perder a janela de oportunidade para migração a terapias de moderada / alta eficácia com poder de não só prevenir novos surtos e lesões da EM, como reduzir o risco de conversão para EMSP (Esclerose Múltipla Secundariamente Progressiva), que se sabe ser uma evolução natural da Esclerose Múltipla não tratada ou então tratada por longos períodos com medicações “fracas” ou de baixa eficácia. Não é seguro para ela realizar tentativas e aguardar falha às medicações inferiores (glatirâmer ou interferons), que inclusive são mais caros, menos eficazes e de cobertura obrigatória pela operadora de saúde, com risco de graves sequelas se não for tratada urgentemente com Gilenya. A eficácia dessa medicação já é amplamente conhecida e benéfica na Esclerose Múltipla, tanto para adultos, quanto para crianças e adolescentes. De acordo com a ANVISA e o CONITEC, o Gilenya é a medicação de melhor eficácia disponível para menores de 18 anos, já que, apesar de provavelmente serem muito seguros e eficazes, as demais terapias de alta eficácia não se encontram aprovadas para utilização nesta idade (que seriam, o Natalizumabe, Ocrelizumabe, Ofatumumabe, Alentuzumabe ou Cladribina). [...]. Inclusive, a paciente possui grave fobia de agulhas e injeções, mais um motivo pelo qual o glatirâmer e os interferons não são adequados para seu caso (se já não bastasse ela apresentar uma doença com alta carga lesional e lesões medulares, que por si só já exigem um tratamento mais eficaz). [Grifado]. Tal prescrição foi corroborada por outro laudo médico, no qual o segundo médico assistente frisou que “a paciente necessita urgentemente de tratamento com a medicação Gylenia 0,5 mg, uso diário, droga de primeira escolha e com recomendação em bula para Esclerose Múltipla Pediatrica, a fim de manter a integridade física e cognitiva” (id. 40733054). Apesar disso, a operadora do plano de saúde negou a cobertura, justificando que o tratamento medicamentoso não está em conformidade com o art. 10, inc. VI, da Lei n. 9.656/98 e Parecer Técnico n. 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 (id. 40737663). Na decisão agravada, o juízo a quo, sem consultar previamente o Núcleo de Apoio do TJDFT (NATJUS/TJDFT), negou a medida liminar, fundamentando que, “a princípio, o plano contratado não possui cobertura para o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar (...). Tal disposição está em consonância com o disposto no artigo 10, VI, da Lei n. 9.656/98” (id. 40737667). Conforme a agência sanitária (Anvisa), o medicamento imunossupressor GILENYA® (cloridrato de fingolimode) possui registro de n. 100681076[1], cuja indicação de uso é: “como uma terapia modificadora da doença para o tratamento de pacientes adultos e pediátricos acima de 10 anos de idade com esclerose múltipla remitente recorrente para reduzir a frequência de reincidências e retardar a progressão da incapacidade” (id. 40737660). Deveras, o art. 10, inc. VI, da Lei n. 9.656/98 excepciona a obrigatoriedade de cobertura para determinados tratamentos e procedimentos, dentre os quais há previsão das terapêuticas de uso no ambiente domiciliar. Nessa senda, tanto o art. 20, inc. VI, da Resolução da ANS n. 428/2017 como o art. 17, inc. VI, da Resolução da ANS n. 465/2021, expressamente permitem, como regra geral, a exclusão da cobertura assistencial medicamentosa para tratamento domiciliar. Todavia, a cobertura de fármacos domiciliares é excepcionalmente devida – como os oncológicos, antineoplásicos orais e aqueles atinentes ao cuidado home care[2] –, pois, é de óbvia compreensão que há situações nas quais o uso de medicamentos no âmbito domiciliar pode ser diferencial entre a vida e a morte do paciente, ou até mesmo entre o sucesso e o fracasso do tratamento mais adequado e/ou já realizado em grande parte, como os tratamentos cirúrgicos[3]. Em tais hipóteses, utilizar da exclusão permitida no art. 10, inc. VI, da Lei n. 9.656/98 significa restringir direito fundamental inerente à natureza do contrato. Essa aparenta ser a situação da agravante. Daí, em juízo de cognição não exauriente, percebe-se que a prescrição, nos termos do relatório médico, aparenta ser uma escolha adequada, visto que os médicos assistentes apresentaram fundamentos contundentes a justificar a imprescindibilidade da medicação prescrita, fazendo, a propósito, ressalvas sobe a ineficácia de outros fármacos registrados e comumente utilizados alternativamente como linhas de tratamento. No particular, a bula do fármaco em tela adverte quanto ao modo de utilização que, “No início do tratamento com Gilenya®, após a primeira dose, recomenda-se que todos os pacientes sejam observados, com aferição da pressão arterial e da pulsação a cada hora, por um período de 6 horas para os sinais e sintomas da bradicardia. Todos os pacientes devem realizar um eletrocardiograma antes da dose e após o término do período de 6 horas de monitorização” (id. 40737660- Pág. 23). Logo, não parece ser factível reduzir a administração do medicamento prescrito ao modo de uso de insumos que são regularmente comprados em farmácia e que não exigem acompanhamento profissional. Nada obstante, embora ainda esteja pendente o julgamento da ADPF 986, ADI 7.183 e ADI 7.088, sobreveio a Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, que, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, cuidou dos limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e possibilitou a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde. Numa análise própria do momento processual, inexiste expressa contraindicação da ANS à cobertura aqui pleiteada. Ao contrário, o medicamento em questão consta no Anexo II da Resolução Normativa ANS n. 465/2020, como de cobertura obrigatória para segunda e terceira linha de tratamento para pacientes com Esclerose Múltipla Recorrente Remitente (EM-RR), porém, não há no referido rol esquema terapêutico específico para grupo pediátrico, o que, é claro, não implica em ausência de tratamento. Aliás, a opção terapêutica prescrita volta-se para doença rara, cuja escolha clínica pediátrica não é óbvia, nem possui vastas alternativas. Entrementes, a parte juntou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Esclerose Múltipla (Portaria Conjunta do Ministério da Saúde n. 01/2022), cujo critério de exclusão para o uso de fingolimode a agravante não se enquadra (id. 40737661 - p. 6). Além disso, com o fito de demonstrar a existência de comprovação científica do procedimento, a agravante juntou conjunto de Notas técnicas, emitidas pelos Núcleos de Apoio Técnico aos Tribunais de Justiça, que compõem a base de dados do Conselho Nacional de Justiça (E-natjus) e nas quais foram emitidas conclusões favoráveis para o fornecimento do medicamento prescrito em quadros clínicos semelhantes (id. 40737664). Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravada, a priori, não cabe negar cobertura ao procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde da segurada diante da prescrição médica. Afinal, a jurisprudência permanece pacífica no sentido de que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames, técnicas e materiais necessários ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Vejamos o precedente da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, nos casos de urgência ou emergência, enseja reparação a título de dano moral, em razão do agravamento ou aflição psicológica ao beneficiário, ante a situação vulnerável em que se encontra. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. A revisão das conclusões exaradas pela Corte local acerca da urgência do tratamento médico exigiria revolvimento de matéria probatória. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. A falta de indicação do dispositivo de lei federal que teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, atrai a aplicação do óbice da Súmula 284/STF. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.063.834/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022. Sublinhado) Portanto, vislumbro a probabilidade de direito porque não cabe ao plano de saúde recusar cobertura ao tratamento mais adequado ao paciente. Subsiste ainda, ao longo do relatório médico, a demonstração de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar, visto que a terapêutica prescrita visa dar imediata qualidade de vida à paciente, bem como evitar a progressão da doença. Não há risco de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão à agravada, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a seguradora poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da parte agravante pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do beneficiário, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para que a agravada providencie, no prazo de dez dias, o fornecimento do medicamento GILENYA (cloridrato de fingolimode) à agravante, na forma do relatório médico. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Consultas: GILENYA. Disponível em: &lt; https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351190569201016/?nomeProduto=GILENYA&gt;. [2] Art. 21, inc. XI, e 22, inc. X, alínea “c”, da RN ANS n. 428/17; art. 18, inc. X, e 19, inc. X, alínea “c”, da RN ANS n. 465/21; art. 12, inc. I, alínea “c”, e inc. II, “g”, ambos da Lei n. 9.656/98; e Lei n. 14.238/21. [3] BOTTESINI, Maury Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Op. cit., p. 74/75.